Tribunal: TJMT
Processo: 1037271-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037271-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA CECILIA SILVA GUIMARAES PAES - CPF: 318.107.051-34 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1037271-45.2020.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MARIA CECILIA SILVA GUIMARAES PAES.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO.

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA – PRÊMIO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – SERVIDOR APOSENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE GOZO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que julgou improcedente, o pedido inicial encartado na ação de cobrança proposta pelo recorrente em desfavor do recorrido, na qual visava a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de licença-prêmio acumulada e não gozada referente ao quinquênio 08.02.2010 até 07.02.2015.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do direito a licença prêmio.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do direito a licença prêmio.

Acolho tal pleito recursal, eis que, a recorrente já se encontra aposentada, fato que impossibilita o usufruto da licença, sendo imperiosa a sua conversão em pecúnia, notadamente, no caso dos autos em nenhum momento os recorridos afirma que a recorrida tenha usufruído da licença.

Com efeito, é entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que a conversão em pecúnia da
LICENÇA
-
PRÊMIO
é medida cabível em razão da necessidade do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

No voto da Ministra Ellen Gracie, “os servidores públicos tem direito à conversão em pecúnia da
LICENÇA
-
PRÊMIO
não gozada, desde que cumpridos os requisitos necessários à sua concessão, mesmo que tal direito seja suprimido por lei revogadora superveniente”. (AgRg no Ag 460.152/SC, 2a Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 10/02/2006).

Existe Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso sobre o tema:

SÚMULA 08: É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da LICENÇA-PRÊMIO não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Aprovada em 19/09/2017).

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. III. Negado provimento ao Recurso Especial. (REsp 1588856/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Conclusão

Por estas razões conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar os recorridos ao pagamento da licença-prêmio, referente ao período de 08.02.2010 até 07.02.2015, tendo por referência o valor da remuneração normal recorrente, eventualmente integrada por parcelas de caráter, exclusivamente remuneratório, á época do ajuizamento da demanda judicial aqui registrada, sem o desconto do Imposto de Renda, em face da natureza indenizatória da verba pecuniária,
acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a data do arbitramento e correção monetária calculada com base no IPCA, a partir da citação,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021